Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou cuja juntada anterior não decorra de caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
2. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
4. O arcabouço probatório evidencia a alteração da capacidade financeira do genitor capaz de justificar a revisão do valor arbitrado. Comprovada a redução na capacidade financeira do alimentante, necessária a redução da obrigação alimentar.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.